Tribunal: STF
Processo: ARE 1201794
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUITAÇÃO DO ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO. REQUISITOS. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Conforme dispõe o Art. 664 do NCPC, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio plano da partilha. 



    2. O procedimento de arrolamento sumário é aplicável quando todos os herdeiros forem capazes e houver acordo sobre a partilha dos bens e, diferentemente do que ocorre no inventário, não há intervenção da Fazenda Pública, evitando-se, assim, em razão da brevidade do rito, a paralisação do feito para discutir questões tributárias relativas a taxas judiciárias ou impostos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 



    3. Nos termos do Art. 659, §2°, do NCPC, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será, lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária.



    4. Por se tratar de matéria de natureza processual, é possível que lei ordinária traga exceção à regra contida no Art. 192 do CTN. 



    5. Por força do enunciado sumular n°. 421 do Superior Tribunal de Justiça, quando a Defensoria atuar em face de pessoa jurídica vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, revela-se incabível a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que caracterizada a confusão entre credor e devedor. 



    6. Negou-se provimento ao apelo.” (e-doc. 1, p. 135-136).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, haja vista que “compete exclusivamente à LEI COMPLEMENTAR estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre CRÉDITO TRIBUTÁRIO, o que inclui suas GARANTIAS E PRIVILÉGIOS (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN) para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos” (e-doc. 01, p. 203).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 1, p. 258-266).



    É o relatório. 



     Decido.



    5. De início, observa-se que o art. 146, inc. III, da CRFB, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou, como fundamento de decidir do acórdão recorrido, além de não objetado no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pelo recorrente (e-doc. 1, p. 151-154), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    6. Ademais, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos artigos 659, § 2º, e 664 do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às aludidas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO (ITCD). QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 146, III, “ B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.293.601-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    7. Cito, dentre tantas outras, decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos: RE nº 1.401.953/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 19/09/22, p. 26/09/22; RE nº 1.287.271/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/20, p. 30/09/20; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/05/19, p. 31/05/19; RE nº 1.295.566/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/12/21, p. 16/12/21; e RE nº 1.301.858/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/12/20, p. 18/12/20.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



 Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator